Tribunal: TJES
Processo: 0000484-35.2015.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE CNH. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO APENAS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O artigo 435, do Código de Processo Civil, determina que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Ademais, nos termos de seu parágrafo único, admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

2.
In casu,
foi juntado um simples documento de consulta ao sítio eletrônico do correio, documento que poderia ter sido obtido a qualquer tempo pela parte. Outrossim, a parte sequer tentou justificar a impossibilidade de juntada anterior do referido documento, motivo pelo qual o mesmo não deve ser conhecido.

3. Consta dos autos farta documentação comprovando que o recorrente foi devidamente notificado da infração e da imposição da penalidade, tendo apresentado defesa prévia e recurso contra a imposição da penalidade, o que é inclusive admitido na própria inicial. Dessa forma, não há que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

4. A notificação quanto ao indeferimento do recurso administrativo foi devidamente enviada ao recorrente, no endereço constante no cadastro do DETRAN, e informado na inicial destes autos, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo.

5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000484-35.2015.8.08.0052
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDIO DADALTO CALIMAN
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANT
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIO DADALTO CALIMAN
,
em face da r. sentença (fls. 143-144 do arquivo em PDF) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Rio Bananal/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
, em que foi julgada improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (fls. 149-157 do arquivo em PDF), o apelante reitera os argumentos apresentados na inicial, sustentando que o recorrente não foi comunicado acerca do indeferimento do recurso interposto contra a aplicação de multa de trânsito. Nesse sentido, faz a juntada de documento novo, alegando comprovar que a notificação acerca do resultado do recurso administrativo não foi postada nos correios, o que corrobora a tese inicial de que o autor da ação não foi comunicado da imposição da penalidade, motivo pela qual deve ser anulada. Sustenta, ainda, que não foram esgotados os meios para tentar notificar o recorrente acerca da aplicação da penalidade.

Contrarrazões pelo indeferimento do recurso (fls. 165-169 do arquivo em PDF).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIO DADALTO CALIMAN
,
em face da r. sentença (fls. 143-144 do arquivo em PDF) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Rio Bananal/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
, em que foi julgada improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (fls. 149-157 do arquivo em PDF), o apelante reitera os argumentos apresentados na inicial, sustentando que o recorrente não foi comunicado acerca do indeferimento do recurso interposto contra a aplicação de multa de trânsito. Nesse sentido, faz a juntada de documento novo, alegando comprovar que a notificação acerca do resultado do recurso administrativo não foi postada nos correios, o que corrobora a tese inicial de que o autor da ação não foi comunicado da imposição da penalidade, motivo pela qual deve ser anulada. Sustenta, ainda, que não foram esgotados os meios para tentar notificar o recorrente acerca da aplicação da penalidade.

Contrarrazões pelo indeferimento do recurso (fls. 165-169 do arquivo em PDF).

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Na exordial, alega o recorrente, em síntese, que no dia 23-10-2012 foi notificado da suspensão de sua CNH pelo prazo de 12 meses. Exercendo seu direito de defesa, apresentou recurso dessa decisão no dia 06-12-2012. Contudo, não teria sido notificado da decisão do recurso, tendo tomado ciência da suspensão de sua CNH apenas em fevereiro de 2015, quando tentou renová-la.

Dessa forma, entende que o ato administrativo de imposição da penalidade deve ser anulado, ante a falta de comunicação do resultado do recurso interposto, o que evidencia ofensa ao contraditório e ampla defesa.

O processo tramitou regularmente, tendo o juízo
a quo
proferido sentença de improcedência, por entender que a notificação foi corretamente enviada ao ora recorrente, constando o endereço informado no Detran que, inclusive, é o mesmo que consta na inicial da presente ação.

Juntamente com as razões recursais, o apelante colacionou documento novo, que supostamente comprova que a notificação acerca do resultado do recurso administrativo não foi nem mesmo postada nos correios.

Quanto ao momento para juntada de documentos, o art. 434, do CPC, determina que
“Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

Já o art. 435, do Estatuto Processual, trata das hipóteses em que,
excepcionalmente
, a parte poderá fazer a juntada de documentos depois de apresentada a petição inicial. Vejamos:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo,
juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Verifica-se, portanto, que a juntada de documentos depois de protocolada a petição inicial somente é admissível excepcionalmente, quando se tratar de documento novo, formado após a petição inicial, ou que tenha se tornado acessível, conhecido ou disponível após esse ato,
devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntar o documento anteriormente.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste eg. TJES. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA. JUNTADA APENAS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. O artigo 435, do Código de Processo Civil, determina que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Ademais, nos termos de seu parágrafo único, admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.
II. In casu , os documentos juntados pelo Recorrente não se enquadram àquela hipótese prevista no artigo 435, do Código de Processo Civil, uma vez que datados de 29.08.2013 (fls. 65/68) e 19.07.2018 (fl. 70), respectivamente, sendo anteriores ao ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em 11.03.2020 (fl. 02). III. Em nenhum momento o Banco Recorrente demonstrou o motivo que o impediu de juntar referidos documentos anteriormente ao presente processo, quando instado pelo Magistrado de Piso, por duas vezes consecutivas, para fazê-lo.
IV. Infere-se que a regra contida no aludido artigo 435, excepciona-se apenas nas hipóteses em que se pretende a juntada de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos supervenientes. Quadra registrar que se considera documento novo, aquele cuja existência era ignorada pela parte ou aquele que a parte não poderia fazer uso em momento anterior ao da sua apresentação em juízo.
V. Em relação à necessidade de juntada da Crédula de Crédito Rural original, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente. VI. Na hipótese, apesar de intimado para proceder à juntada do original do título de crédito que confere supedâneo ao pedido formulado na petição inicial, por duas vezes consecutivas, o Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tampouco justificou eventual impossibilidade de fazê-lo, razão pela qual a Sentença não merece quaisquer reparos. VII. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, deixando de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não restaram fixados pelo Magistrado de Piso , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047200061134, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

In casu,
foi juntado um simples documento de consulta ao sítio eletrônico do correio, documento que poderia ter sido obtido a qualquer tempo pela parte. Outrossim, a parte sequer tentou justificar a impossibilidade de juntada anterior do referido documento, motivo pelo qual o mesmo não deve ser conhecido.

Por outro lado, consta dos autos farta documentação comprovando que o recorrente foi devidamente notificado da infração e da imposição da penalidade, o que é inclusive admitido na própria inicial.

À fl. 90 do arquivo em PDF constam comprovantes de que a notificação de abertura do processo administrativo, bem como a notificação da imposição da penalidade foram devidamente entregues ao ora apelante.

À fl. 91 do arquivo em PDF constam comprovantes de que o recorrente apresentou defesa prévia e recurso ao JARI, tendo sido ambos indeferidos.

De acordo com jurisprudência colacionada pelo próprio recorrente no corpo de seu recurso de apelação,
“é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade”.

Nesse sentido, transcrevo o julgado colacionado pelo apelante:

Ementa: RECURSO INOMINADO. DETRAN. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÂO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. NULIDADE DA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
Nos termos da Súmula 312 do STJ,
é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade
, possibilitando a ampla defesa do notificado, tudo em atenção ao princípio do devido processo legal.
A par disso, é consabido que as notificações realizadas por edital, seja em face da ausência do destinatário - constada por três vezes -, seja por ter ele mudado de residência sem atualizar o endereço junto ao DETRAN, são consideradas válidas para todos os fins, consoante dispõe o artigo 12 da Resolução n° 404112 do CONTRAN. No caso concreto, não restou comprovado nos autos a realização das três tentativas de notificação do autor da imposição da penalidade do PSDD, tendo em vista que o AR acostado aos autos está em branco, e conforme histórico da fl. 34, de fato, não houve tais tentativas, pois consta somente como "Tentativa de notificação - Não entregue - Outros motivos". Notificação por edital que não se enquadrou nas disposições legais, ensejando a nulidade parcial do PSDD, a ser sanada com a repetição do ato e o desbloqueio da CNH do recorrente. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível N°71006497432, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 2910312017).

Verifica-se, portanto, que não há que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Por fim, quanto à alegação de que o autor não foi notificado do resultado do recurso administrativo interposto, não tendo sido a referida notificação sequer postada nos correios, igualmente não merece prosperar.

Isso porque, através de uma simples consulta ao caderno processual, verifica-se que, às fls. 103-109 do arquivo em PDF, foram juntados comprovantes de que a notificação foi devidamente enviada.

Como o endereço informado pelo autor fica localizado em zona rural, onde sabidamente não são entregues correspondências pelo correio, caberia ao mesmo diligenciar junto à agência, periodicamente, a fim de retirar as correspondências que lhe fossem dirigidas, como o fez em todas as outras oportunidades, com todas as outras notificações.

Não obstante, consta à fl. 101 do arquivo em PDF uma declaração, assinada pela gerente de vendas do correio, afirmando que a notificação ficou esperando ser retirada, mas o destinatário não a retirou, motivo pelo qual foi devolvida ao remetente.

Dessa forma, conclui-se que o recorrido, DETRAN, tomou as medidas adequadas para notificar o recorrente quanto ao resultado do recurso administrativo interposto, contudo, a notificação não foi entregue por ato atribuível exclusivamente ao recorrente.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento) do valor da causa atualizado, mantendo suspensa a exigibilidade, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE CNH. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO APENAS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O artigo 435, do Código de Processo Civil, determina que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Ademais, nos termos de seu parágrafo único, admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

2.
In casu,
foi juntado um simples documento de consulta ao sítio eletrônico do correio, documento que poderia ter sido obtido a qualquer tempo pela parte. Outrossim, a parte sequer tentou justificar a impossibilidade de juntada anterior do referido documento, motivo pelo qual o mesmo não deve ser conhecido.

3. Consta dos autos farta documentação comprovando que o recorrente foi devidamente notificado da infração e da imposição da penalidade, tendo apresentado defesa prévia e recurso contra a imposição da penalidade, o que é inclusive admitido na própria inicial. Dessa forma, não há que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

4. A notificação quanto ao indeferimento do recurso administrativo foi devidamente enviada ao recorrente, no endereço constante no cadastro do DETRAN, e informado na inicial destes autos, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.